Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica omissão a ser sanada. Os argumentos tidos por omissos foram analisados com clareza no v. Acórdão embargado.
3. O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” [1].
4. Razão assiste à Embargante, todavia, em relação à contradição apontada, pois, ao mesmo tempo em que entende que o valor fixado a título de indenização por danos morais foi exagerado, o v. Acórdão manteve o julgado no que diz respeito ao quantum debeatur. Na sessão de julgamento, o valor fixado a título de danos morais foi reduzido, com unanimidade, conforme se verifica nas notas taquigráficas.
5. Nessa perspectiva, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Autor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência que rege o tema.
6. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e parcialmente providos.

[1] (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).